Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713528-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON ALVES MACHADO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O A presente impetração é idêntica a anteriormente distribuída sob o número HCCrim 0713518-73.2025.8.07.0000, cujo pedido liminar já foi apreciado. Assim, em face da duplicidade de impetrações, proceda-se o cancelamento da distribuição deste habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador